Tribunal: TJES
Processo: 5000208-71.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-71.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISETE DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM EQUIPAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM EQUIPAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARISETE DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar o nexo de causalidade entre a avaria no equipamento e a suposta falha na rede elétrica da concessionária.

Em suas razões de recurso, a recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, que seria essencial para comprovar o curto-circuito na rede externa, para logo em seguida julgar o feito de forma antecipada sob a alegação de insuficiência probatória. No mérito, defende a aplicação da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, pleiteando a anulação da sentença para o retorno à fase de instrução ou a procedência dos pedidos.

Em suas razões de recurso, a recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, que seria essencial para comprovar o curto-circuito na rede externa, para logo em seguida julgar o feito de forma antecipada sob a alegação de insuficiência probatória. No mérito, defende a aplicação da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, pleiteando a anulação da sentença para o retorno à fase de instrução ou a procedência dos pedidos.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a r. sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal que visava demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta falha na rede elétrica e o dano no equipamento da recorrente.

Conquanto o Juízo de origem tenha vislumbrado a suficiência do acervo documental para o pronto deslinde da causa, observa-se que o édito de improcedência amparou-se, precisamente, na suposta fragilidade probatória quanto ao nexo de causalidade entre a avaria no equipamento e a falha na rede elétrica. Malgrado o zelo do magistrado sentenciante, tal conjuntura revela uma antinomia processual que compromete o exercício do direito fundamental à ampla defesa.

Com a devida
vênia
ao douto entendimento exarado, a impossibilidade de produção da prova testemunhal oportunamente requerida privou a consumidora do meio de convicção vocacionado a corroborar a ocorrência de distúrbio na rede de alta tensão e o nexo de causalidade com o dano no aparelho danificado. Em se tratando de responsabilidade civil objetiva, a oitiva de testemunhas oculares assume relevo ímpar para a aferição da verossimilhança das alegações autorais, especialmente quando aliada aos orçamentos técnicos e ao histórico de consumo apresentados.

Nessa toada, ao obstar a via instrutória e, ato contínuo, decidir pela improcedência por carência de provas, a r. sentença impôs à parte hipossuficiente um ônus processual de impossível desincumbência, em manifesto descompasso com os preceitos esculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, circunstância que inquina de nulidade o ato decisório e reclama a imediata desconstituição do julgado para que se restabeleça o equilíbrio processual e a garantia do devido processo legal.

Outrossim, a presente demanda não comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a plena elucidação da controvérsia fática guarda relação de estrita dependência com o exaurimento da fase de instrução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeira instância e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas e a posterior prolação de novo julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)